Tribunal: TJSP
Processo: 2280101-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÕES – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
A tutela de urgência de exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), cuja aferição se dá por cognição superficial/perfunctória. No caso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÕES – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
A tutela de urgência de exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), cuja aferição se dá por cognição superficial/perfunctória. No caso, há elementos de prova que indicam a possibilidade de concedê-la. Manutenção da r. Decisão que concedeu a tutela de urgência.
RECURSO NÃO PROVIDO.